Tribunal: STF
Processo: RE 99003
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-25
Data de publicação: 1983-10-25

Ementa:
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. CÓDIGO CIVIL, ART-363, I E II.
RECONHECIMENTO, NAS INSTANCIAS ORDINARIAS, DA EXISTÊNCIA DO
CONCUBINATO, RECUSADA A "EXCEPTIO PLURIUM CONCUBENTIUM". ALEGAÇÃO DO
ESPOLIO RECORRENTE DE IMPOSSIBILIDADE DA PATERNIDADE INVESTIGADA,
PORQUE O INVESTIGANDO SE TERIA SUBMETIDO A CIRURGIA DENOMINADA
"VASECTOMIA BILATERAL". ALEGAÇÃO, NÃO POSTA NA CONTESTAÇÃO, FEITA NA
AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, QUE NÃO MERECEU CONHECIDA NA
SENTENÇA E ACÓRDÃO. DEBATIDA A QUESTÃO, NO ACÓRDÃO, EM FACE DO
ART-303, DO CPC, E NÃO DO ART-517, DO MESMO DIPLOMA, ARGUINDO-SE, NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NEGATIVA DE VIGENCIA DESTE E NÃO DO PRIMEIRO
DISPOSITIVO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART-517, DO CPC. SUMULAS
282 E 356. NÃO ENFRENTOU, ADEMAIS, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO A
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO, EM FACE DO ART-303, CPC. SÚMULA 283.
DECISÕES DAS INSTANCIAS ORDINARIAS TOMADAS COM BASE NA PROVA DOS
AUTOS. SÚMULA 279. DISSIDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO. SÚMULA 291 E
RISTF, ART-322. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.